Tribunal: TCU
Processo: 014.589/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Pregão e Uasg 155015 (Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição de Medicamentos Manipulados, a fim de atender às necessidades da Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC e Entidade participante, filiais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 5762/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação do formulada pela empresa Pharma Bahia Comércio Varejista de Medicamentos Ltda. (CNPJ 27.966.112/0001-58) a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90001/2025, conduzido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh - Maternidade Escola Januário Cicco, para aquisição de medicamentos manipulados. considerando que a questão alegada pelo representante já foi objeto de análise na fase de julgamento dos recursos administrativos no âmbito do Pregão Eletrônico 90001/2025; considerando que não há indícios de prejuízo à competitividade do certame ou ao interesse público que justifiquem a atuação deste Tribunal; considerando que o representante visa, na realidade, revisar decisão proferida pela agente de licitação, buscando a satisfação de interesse particular, o que não se insere na competência do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, representações desprovidas de elementos indicativos de interesse público não devem ser conhecidas; considerando o disposto no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014, que autoriza o arquivamento de representações quando ausentes os pressupostos de admissibilidade; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o e 105 da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, remeter cópia desta deliberação e da instrução de peça 28 à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh - Maternidade Escola Januário Cicco e ao representante, e determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 014.589/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh - Maternidade Escola Januario Cicco. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Nathana Cajado Oliveira, representando Pharma Bahia Comercio Varejista de Medicamentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.